Tribunal: TJMT
Processo: 0005884-26.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005884-26.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE MOREIRA COSTA - CPF: 036.710.631-06 (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DAS A
TENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Se na primeira fase da dosimetria penal a sanção é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase, pois, neste momento do cálculo dosimétrico não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Marcos Alexandre Moreira Costa
,
contra a sentença anexada ao Id. 14608981, em que foi
condenado
à pena de
2
anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 1
0
dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 14
,
da Lei no. 10.8266/03

Nas razões recursais, a Defesa sustentou o desacerto da dosimetria penal e pugnou fosse considerada a
confissão espontânea
e a
menoridade relativa
para que houvesse a redução da pena
aquém
do mínimo legal
(
Id. 7050262).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 7050263);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 7109655):

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Inconformismo da Defesa. Pretendida
redução da pena
, na segunda fase dosimétrica,
aquém do mínimo legal
, em razão do reconhecimento das
atenuantes da confissão
espontânea e
menoridade relativa
.
Impossibilidade
. Exegese da
súmula 231 do STJ
. Matéria também julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 597.270 QO-RG, com repercussão geral. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020